Tribunal: TJDFT
Processo: 0745321-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CORRENTISTA BRB. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões. 2.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. A ausência desses requisitos impede o conhecimento do recurso. 2.2 Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente questiona a condenação ao pagamento dos danos materiais ao autor ao argumento de culpa exclusiva do consumidor pelo evento. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.

3. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e de reparação de danos morais decorrente de falha na prestação de serviços do réu constatado na fatura de abril/2021 do cartão de crédito relacionada a três compras sob a rubrica “Picpay Dw8 Priscilacor”, nos valores de R$ 99,89, R$ 99,91 e R$ 87,90, não realizadas pelo autor. Após contestar as transações o réu efetuou o pagamento parcial da fatura no valor de R$ 1.200,00, com o abatimento das 3 (três) compras contestadas. Assevera ter parado de utilizar o cartão, todavia, nos meses subsequentes os valores de juros, multa e encargos e “sem o abatidas das três compras não realizadas” gerando a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.

4. A magistrada sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar “declarar a inexistência de débito lançado em desfavor da parte autora por dívida decorrente de 3 compras ("Picpay Dw8 Priscilacor") por ele não reconhecidas, no importe inicial de R$99,89 + R$99,91 e R$87,90) , tendo por indevida a inclusão do nome do autor no cadastro de devedores inadimplentes, ID 134262714; 2) condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC a partir desta data, momento de sua fixação e de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente sentença; 3) determinar que a ré se abstenha de promover qualquer cobrança quanto ao débito em comento (...).” O autor interpõe artigo para majorar os valores arbitrados a título de danos morais.

5. O dever de indenizar em tais casos independe da prova de abalo psíquico ou emocional, restando configurada com o só registro e manutenção da restrição de crédito, por se tratar de dano moral in re ipsa, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).

6. No caso dos autos, apesar de o banco recorrido ter reconhecido que as compras contestadas foram, de fato, decorrentes de fraude e ter estornado os valores respectivos, ainda assim o consumidor teve seu nome negativado (Id 45726592 - Pág. 2).

7. O arbitramento da reparação realizado pelo juízo de origem atentou para as circunstâncias do caso bem como observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não subsiste fundamento a justificar a majoração pretendida pelo Recorrente, notadamente ante a ausência de demonstração de consequências mais gravosas no caso concreto.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.